Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707735-03.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA EDILENE CASIMIRO DA SILVA, apontando como ato coator v. acórdão proferido pela Eg. 2a Turma Criminal em decorrência do julgamento da Apelação Criminal no 0716476-73.2023.8.07.0009, de relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, em que se determinou a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, em observância à tese firmada pelo STF (RE no 123534/SC, Tema 1068). Alega o impetrante, em síntese, que a paciente está cumprindo pena no regime semiaberto, no entanto, estaria com sua liberdade cerceada de maneira desproporcional, uma vez que possui vínculo empregatício formal. Argumenta que a morosidade na análise de sua situação pode inviabilizar o acesso ao direito de trabalhar, essencial para sua ressocialização. Aduz, ainda, que a paciente é mãe e única provedora do sustento de suas duas filhas menores e que a Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos menores de idade. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com expedição imediata de alvará de soltura, a fim de que a paciente aguarde em liberdade até a análise de seu vínculo empregatício. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, o ato apontando coator desse writ consiste em v. acórdão proferido pela Eg. 2a Turma Criminal, no julgamento da apelação no 0716476-73.2023.8.07.0009, que confirmou a condenação da paciente à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio. Desse modo, embora os impetrantes indiquem como autoridade coatora o E. Relator do recurso, cuida-se, em verdade, de decisão colegiada, decidida à unanimidade. Destarte, no caso, é induvidoso que a autoridade coatora é o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o que implica, ipso jure, na competência do Eg. Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ, nos exatos termos do art. 105, I, ‘c’, da CF/88. Ante o exposto, sendo o TJDFT absolutamente incompetente para processar e julgar o presente remédio constitucional, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, haja vista sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR